Tribunal: TCU
Processo: 005.076/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Monitoramento das deliberações feitas à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União por meio do Acórdão 1.536/2021-TCU-Plenário (TC 026.654/2020-2) e do Acórdão 1.263/2019-TCU-Plenário (TC 015.567/2018-4).

Inteiro teor:
Acórdão 867/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento para verificar o cumprimento de determinações e a implementação de recomendações expedidas à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao então Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em razão da extinção do Ministério da Economia, e à Controladoria-Geral da União (CGU), com base nos Acórdãos 1.263/2019 e 1.536/2021, ambos do Plenário e de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trataram de disfunções burocráticas e entraves regulatórios que impactam negativamente o ambiente de negócios no Brasil; Considerando que as recomendações pendentes de implementação do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário relacionam-se a medidas para melhorar a elaboração, implementação e fiscalização de normativos infralegais que impactam usuários de serviços e agentes econômicos, compreendendo em síntese: (i) análise de impacto regulatório (item 9.1.1.1); (ii) sistemática para normas infralegais (item 9.1.1.2); (iii) organização e divulgação de normativos (subitens 9.1.1.3.1 e 9.1.1.3.3); e (iv) padrões para fiscalizações (item 9.1.2.2); Considerando que, no item 9.1 do Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário , determinou-se a elaboração de plano de ação para implementação das citadas recomendações do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário , bem como para enfrentamento de deficiências identificadas na gestão e fiscalização de atos e processos públicos que impactam economicamente o setor produtivo, tais como falta de transparência e controle; fiscalização regulatória inadequada; descumprimento de prazos normativos; e governança deficiente em processos interinstitucionais; Considerando que, do exame técnico das informações trazidas aos autos, conclui-se que os órgãos destinatários das recomendações vêm se movendo no sentido de buscar o aperfeiçoamento e melhoria regulatória, bem como a remoção de entraves burocráticos que afetam negativamente o ambiente de negócios no Brasil; Considerando que houve a estruturação, no âmbito do MDIC, de atuação voltada à melhoria regulatória, com destaque para a Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, cujas atribuições incluem a proposição de medidas regulatórias em colaboração com outros órgãos, promoção de boas práticas baseadas em princípios como transparência e participação social, orientação para avaliações regulatórias, gestão do estoque regulatório, promoção do ciclo regulatório e estímulo à coerência e convergência regulatória, conforme competências assinaladas no Decreto 11.427/2023; Considerando a existência, na CGU, da Coordenação de Auditoria de Regulação, unidade especializada instituída com o objetivo de atuar de forma transversal no sistema regulatório de infraestrutura e de políticas públicas, e que, recentemente, apresentou relatórios consolidados de Avaliação das Capacidades Institucionais para a Regulação e do Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação; Considerando o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), instituído pelo Decreto 11.738/2023 com a finalidade de apoiar a implementação de boas práticas regulatórias e aprimorar a coordenação do processo regulatório na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com plano de ação estabelecido para 2024-2025; Considerando os dois ciclos de acompanhamento acerca do tema, ocorridos em 2018/2019 e 2019/2020, e a autuação do processo Processo 014.356/2024-4 com vistas à realização de mais um ciclo de acompanhamento da governança da política regulatória federal, agora a partir da sua estruturação nos termos do Decreto 11.738/2023, que instituiu o PRO-REG; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em considerar em implementação as recomendações dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3.1, 9.1.1.3.3 e 9.1.2.2 do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário e em cumprimento a determinação do item 9.1 do Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário , sem necessidade de continuidade do monitoramento; informar à Casa Civil e à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e à Controladoria-Geral da União sobre a presente decisão; e encerrar o presente processo, apensando-o em definitivo os autos ao TC Processo 026.654/2020-2 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 005.076/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.